Tribunal: TJDFT
Processo: 0738104-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738104-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: TOTVS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por N. R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada pela agravante contra TOTVS SA, pela qual acolheu arguição de incompetência territorial arguida pela agravada, com base em cláusula de eleição do foro, declinando da competência para Juízo Cível da Comarca de São Paulo/SP, eleito para resolução de litígios derivados da relação contratual. Em suas razões recursais o agravante impugna inicialmente a conclusão exarada na decisão recorrida acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica objeto do litígio, destacando que o contrato firmado entre as partes se destina ao licenciamento de uso de software, e que o objeto da ação originária é a revisão de cláusula contratual que institui o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de aviso prévio para a rescisão imotivada da avença. Destaca que trata-se de contrato de adesão, o que sustenta atrair a incidência da legislação de consumo e impor presunção de vulnerabilidade da parte aderente, o que entende que deve ser observado mesmo em relações contratuais firmadas entre pessoas jurídicas, por força do art. 29 do CDC. Tece argumentos comparativos quanto à aplicação do CDC aos contratos bancários firmados por pessoas jurídicas, aduzindo que a existência de desequilíbrio em contrato de adesão impõe a aplicação da legislação consumerista mesmo em contratos de fomento mercantil, mediante aplicação da figura do consumidor por equiparação. Defende que se encontra em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica, pois o contrato envolve serviços de tecnologia de expertise exclusiva da agravada, e pelo fato de a recorrida ter porte econômico muito superior ao da recorrente. Quanto ao ponto, impugna a conclusão exarada na decisão agravada, no sentido de que o elevado valor do capital social da empresa recorrente afastaria a alegação de hipossuficiência, considerando a natureza técnica do objeto do contrato e o elevado valor social da empresa recorrida. Faz remissão à jurisprudência em abono à sua tese, e defende que deve ser considerada destinatária final dos produtos fornecidos pela recorrida, considerando que os softwares disponibilizados são usados apenas para função administrativa da empresa agravante, que atua na área de distribuição de medicamentos, concluindo que "não é só destinatária final como também comprovou adquirir produto/serviço fora do âmbito de sua especialidade." Alternativamente defende a ineficácia da cláusula de eleição de foro, aduzindo que não consta tal disposição no contrato firmado pela agravante, de modo que não há assinatura no instrumento que dispõe sobre eleição de foro, tratando-se de previsão contratual ineficaz com relação à recorrente. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a fixação da competência do Juízo originário e consequente prosseguimento do feito. Preparo regular no ID 31071252. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Analisando detidamente os autos, verifica-se que se trata de controvérsia sobre o contrato de prestação de serviços, firmado entre duas pessoas jurídicas. Nessa análise prefacial, é importante frisar que o Código de Defesa do Consumidor – CDC destina-se precipuamente ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresárias, admite-se excepcionalmente a aplicação do CDC se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final. Nesse contexto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois é assente na jurisprudência desse Tribunal de Justiça o entendimento de que o contrato de licenciamento para uso de software destina-se ao incremento da atividade empresarial da contratante, ou seja, não se trata de consumidora final, o que afasta a configuração da relação de consumo. Confira-se a propósito a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRODUTO ADQUIRIDO PARA FOMENTAR ATIVIDADE COMERCIAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 227 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor destina-se precipuamente ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresárias, admite-se excepcionalmente sua aplicação se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e, ainda assim, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final, situação não configurada nos autos. (...) (Acórdão 1357132, 07379162820188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que não é destinatária final do serviço nem demonstrou sua vulnerabilidade técnica. 2 - Observando-se que não restou configurada a condição de consumidora da pessoa jurídica Autora, impossibilitando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, não se mostra possível a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1325103, 07482262820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica relevância na argumentação sustentada no recurso, no sentido de que a agravante estaria em situação de vulnerabilidade técnica e econômica frente à agravada. Com efeito, apesar de se tratar de prestação de serviço de tecnologia de licenciamento de software, verifica-se que o objeto da lide originária não envolve discussão acerca do desenvolvimento do produto ou qualquer outra discussão de cunho técnico, que coloque a recorrente em situação de vulnerabilidade. De fato, a ação originária se restringe à matéria jurídica, já que o único objeto da lide é a discussão acerca da validade de cláusula contratual compromissória, o que torna desnecessária qualquer discussão sobre questões técnicas de expertise exclusiva da recorrida. Também não se verifica hipossuficiência econômica que justifique o reconhecimento de vulnerabilidade por parte da agravante, sendo certo que, como bem ponderado na decisão agravada, trata-se de empresa de porte elevado, que tem plena capacidade para defesa de seus interesses no Juízo do foro eleito contratualmente. Sobre o ponto, cumpre consignar que a resolução da irresignação recursal não envolve um juízo comparativo entre o porte econômico das empresas litigantes, como pretende a recorrente, mas a aferição das condições que envolvem a relação jurídica em litígio. E, de fato, a constatação de que a recorrente é empresa de elevado porte econômico, evidencia plena capacidade para defesa de seus interesses perante o foro eleito no contrato, não se verificando, prima facie, razões que afastem a obrigação de se submeter à condição contratual assumida perante a agravada acerca da eleição de foro, de acordo com a regras de livre mercado, liberdade e vinculação contratual. Destaco que, apesar de ser fixada no interesse de uma das partes, a cláusula de eleição de foro é lícita quando estipulada de forma objetiva para excepcionar as regras ordinárias de competência, devendo ser reputada nula apenas se provocar efetivo desequilíbrio na relação jurídica. Assim, ainda que se trate de contrato de adesão, sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. Portanto, a ineficácia da cláusula contratual eletiva, exige a efetiva verificação de efetivos prejuízos a defesa do réu, a qual, data vênia, não se pode presumir tão somente pelo fato de a ação tramitar em foro diverso da sua sede. Por fim, também não se verifica, nessa análise preliminar, relevância na alegação sustentada pela recorrente quanto à ineficácia da cláusula de eleição de foro, sustentada sob o argumento de que não consta tal disposição no contrato firmado pela agravante, de modo que não há assinatura no instrumento que dispõe sobre eleição de foro. Com efeito, ainda que a cláusula de eleição de foro esteja inserta nos termos gerais da contratação e que a assinatura da recorrente tenha sido lançada penas na proposta de adesão, verifica-se que, no ato da contratação, a agravante declarou ter plena ciência dos termos gerais do contrato e das obrigações ali definidas, como se verifica na cláusula 5.2 da proposta comercial firmada pela recorrente, in verbis: "5.2 - Ciência Prévia: O CLIENTE declara ter lido e concordado com as disposições de todos os documentos acima listados e que integram o Contrato antes de assinar a presente Proposta. As definições estabelecidas nos Termos Gerais de Contratação TOTVS e nos demais Anexos terão o mesmo significado nesta Proposta, cabendo ao CLIENTE providenciar sua própria cópia dessas disposições no momento da assinatura, através dos links disponíveis." (ID 93153988 dos autos de origem) Trata-se de previsão contratual que torna válida a adesão aos termos gerais da contratação, ainda que esse documento não tenha sido assinado, entendimento este que vem sendo aplicado mesmo nas relações de consumo, em contratos firmados por pessoas físicas, como exemplifica o seguinte precedente desse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE ADESÃO. ACEITAÇÃO. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DO SISTEMA BRB. CIÊNCIA. FATURAS. UTILIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. ENCARGOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A existência do Termo de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física e a existência de declaração, firmada pelo Recorrente, de ciência quanto às Condições Gerais do Contrato de Prestação de Serviços e de Administração de Cartões do Sistema BRB, bem como as transações detalhadas nas faturas, comprovam a existência do contrato e a aceitação dos termos de uso dos cartões pelo Réu. (...) (Acórdão 1371255, 07156622720198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator